Tribunal: TJDFT
Processo: 0748605-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO MONITÓRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. NÃO EVIDENCIADA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A ação monitória proposta não configura de demanda regida pelo direito do consumidor, porquanto envolve a cobrança de notas fiscais decorrente de negócio jurídico para aquisição de produtos envolvendo pessoas jurídicas, as quais ostentam o vínculo subjacente de natureza puramente negocial.
2. Tratando-se de competência territorial, e, portanto, relativa, não se admite a declinação de ofício pelo juiz, conforme preceitua a Súmula no 33, do Superior Tribunal de Justiça.
3. Quando a competência é fixada pelo critério da territorialidade, que possui natureza relativa, eventual objeção deve ser alegada em preliminar da contestação.
4. Conflito de Competência conhecido para declarar competente o Juízo suscitado.